Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARTIGO 499 CPC. INAPLICABILIDADE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e manteve a multa pecuniária aplicada, bem como concedeu à parte recorrente o prazo improrrogável, de 5 (cinco) dias, para o cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta do agravado na plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cumprimento da obrigação por parte do agravante; e (ii) verificar se a obrigação pode ser convertida em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na sentença proferida, cujo trânsito em julgado já foi certificado nos autos, restou reconhecida a ocorrência de bloqueio indevido da conta do autor no aplicativo Ifood, razão pela qual o réu/agravante foi condenado a restabelecer a conta do autor e ao pagamento de danos materiais e morais.
4. Como se sabe, no cumprimento de sentença, fase em que se encontra o feito, não é possível haver dilação probatória ou mesmo rediscussão da matéria, porquanto destina-se à execução do título judicial. Precedente do TJDFT.
5. Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, apenas é possível quando verificada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático correspondente, nos termos do disposto no artigo 499, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em fase de cumprimento de sentença não é possível haver dilação probatória ou mesmo rediscussão da matéria, porquanto destina-se à execução do título judicial. 2. Somente se admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando há impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático correspondente à obrigação de fazer.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 499.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934380, 0731422-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, j. 15/10/2024, p. 25/10/2024.